Tribunal: TJDFT
Processo: 0736247-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736247-03.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DENIS CIRQUEIRA LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LAD. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SUPERIOR SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS DA DATA DOS FATOS. READEQUAÇÃO DA PENA. REJEITADA A PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DA APELANTE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS. 1. Dois são os Recorrentes: - um réu e uma ré. Inviável o oferecimento do acordo de não persecução penal a apelante, com fundamento no artigo 28-A do Código de Processo Penal, quando por ocasião do recebimento da denúncia, em 16 de janeiro de 2020, a lei que instituiu o instituto despenalizador não estava em vigor, ocorrendo preclusão quanto ao pedido. Além de tudo, o crime de tráfico é regido por Lei Especial, que se insere entre os crimes hediondos e, a nova regência "Da Não Persecução Penal" em nada dispôs sobre este benefício para o tráfico, como o fez, expressamente sobre outras matérias, a exemplo da reincidência específica. 2. A apreensão de variedades de substâncias entorpecentes na residência da apelante, tais como maconha, cocaína, LSD e MDMA, em conjunto com as provas carreadas aos autos, especialmente as interceptações telefônicas dizem da participação efetiva e relevante da ré no preparo, transporte e venda de drogas, a impedir a conclusão de que ela seria uma mera usuária de drogas. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, vem decidindo no sentido de majorar a pena-base na fração de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima, para cada circunstância judicial avaliada desfavoravelmente, salvo se houver algum motivo específico para justificar um aumento maior. 4. Rejeitada a preliminar suscitada pela apelante e, no mérito, dado parcial provimento aos recursos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 59 e 64, inciso I, ambos do Código Penal, sustentando o afastamento da valoração negativa dos antecedentes por considerar anotação com punibilidade extinta em prazo superior ao período depurador quinquenal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 59 e 64, inciso I, ambos do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIPO POR VIOLADO, QUANTO A UMA DAS TESES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NOS DOIS DELITOS, PELA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DA TRANSNACIONALIDADE, TAMBÉM NOS DOIS CRIMES. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. INFRAÇÕES DISTINTAS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Não pode ser conhecida a tese de ausência de demonstração dos elementos típicos do crime do art. 35 da Lei 11.343/2006, pois esta linha argumentativa não foi suscitada no recurso especial, mas somente no agravo regimental. Tal proceder configura inovação recursal, vedada em razão da preclusão consumativa. 2. O apelo nobre não indica como violado qualquer dispositivo de lei federal, ao buscar o afastamento da inabilitação para dirigir veículo automotor, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 3. É possível a valoração negativa dos antecedentes, quando existir condenação cuja execução foi extinta há mais de 5 anos. Afinal, o período depurador do art. 64, I, do CP afasta apenas os efeitos da reincidência, mas não impede que condenações dessa espécie impactem a pena-base do condenado. 4. É permitido valorar a natureza e a quantidade da droga negativamente na primeira-fase da dosimetria dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sem que isto configure bis in idem. 5. Da mesma forma, não se vislumbra bis in idem na majoração das duas penas com espeque no art. 40, I, da Lei 11.343/2006, já que os crimes pelos quais o agravante foi condenado são distintos. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (AgRg no REsp 1675656/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 15/3/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010